Tribunal: TJDFT
Processo: 0701436-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0701436-83.2020.8.07.0000 Agravante: DISTRITO FEDERAL Agravada: ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE EDUCAÇÃO PERSONALIZADA Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Ao agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da subsistência do interesse recursal, ante a notícia, em preliminar de contrarrazões, de prolação de sentença, na origem. Após, retornem conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora